Tribunal: TJMT
Processo: 1036834-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036834-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), INCOMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.553.255/0001-75 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), INCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL E DETERMINOU NOVA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO JUDICIAL CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ERRO MATERIAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – DECISÃO-SURPRESA – PODER INSTRUTÓRIO LIMITADO PELOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE CONFIGURADA – TEMA 988/STJ –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a decisão judicial que, de ofício, e sem a existência de fato novo ou erro material, revoga decisão anterior que homologara expressamente laudo pericial contábil, regularmente produzido, e já estabilizado em razão do decurso do prazo recursal sem manifestação das partes.

Tal provimento viola os arts. 505 e 507 do CPC e incorre em reabertura indevida da fase instrutória, em prejuízo à segurança jurídica e à preclusão judicial.

Ademais, a ausência de contraditório prévio caracteriza flagrante decisão-surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, sendo certo que o poder instrutório conferido ao juiz pelo art. 370 do CPC não autoriza a revisão
ex officio
de decisões já estabilizadas, sob pena de arbítrio.

Inviável, ainda, a imposição unilateral de novos honorários periciais à parte autora, sem contraditório e sem provocação.

Presentes os requisitos do art. 1.015 do CPC, notadamente a urgência decorrente da reabertura da instrução e do imediato desembolso imposto, é cabível o agravo de instrumento, conforme interpretação do Tema 988/STJ.

Recurso provido. Decisão agravada reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036834-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 1024038-26.2018.8.11.0041, por meio da qual, de ofício, a magistrada singular chamou o feito à ordem para determinar a realização de nova perícia, a fim de atender aos critérios fixados por este Juízo, isto a despeito de decisão anterior que havia homologado o laudo pericial.

Nas razões do agravo Id. 323480893, a parte agravante
Banco do Brasil S/A
sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, invocando a orientação firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 988 (REsp nº 1.704.520/MT), segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

No mérito recursal, o agravante sustenta ser vedado ao juiz rediscutir matéria já decidida no mesmo processo, afirmando que a homologação do laudo em 01/04/2025 estabiliza a decisão por ausência de impugnação recursal específica.

Menciona que a decisão agravada, ao reabrir a instrução e ordenar nova perícia sem erro material ou fato superveniente, padeceria de
error in procedendo
.

Afirma que a determinação
ex officio
de nova prova pericial e a fixação de honorários periciais sem prévia oitiva das partes configuram violação ao princípio da não-surpresa, pois se impõe às partes a possibilidade de influenciar o convencimento judicial antes da decisão.

Aduz que, embora o juiz possa determinar as provas necessárias, tal faculdade submete-se ao contraditório (arts. 9º/10) e à estabilidade da demanda (arts. 505/507); assim, não seria admissível reabrir a instrução após a homologação do laudo, sobretudo sem prévia oitiva.

Assevera que, intimada da homologação e silente, a autora precluiu quanto à insurgência contra o laudo, não cabendo ao juízo promover de ofício providências para suprir a inércia.

Evoca o vetor de que a marcha processual é prospectiva e deve avançar para a solução do mérito, não retroceder para refazimento imotivado de atos válidos.

Desse modo, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sustentando probabilidade do direito (ilegalidade da decisão-surpresa, preclusão e violação a regras processuais) e risco de dano grave (desembolso imediato de R$5.000,00 e reabertura de instrução com provável retrabalho e eventual anulação futura), até o julgamento definitivo do recurso. Reitera, ao final, o provimento para reformar a decisão e restabelecer a homologação do laudo (Id. 323480893).

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325071381.

Em Id. 326659388, foi apresentada contraminuta pela parte agravada
Incomp Indústria e Comércio de Pães Ltda - EPP
, sustentando, em suma, que a decisão agravada não incorreu em qualquer ilegalidade, tendo em vista que o juízo de origem apenas exerceu o seu poder-dever instrutório ao identificar ausência de manifestação expressa sobre impugnação apresentada pela parte autora.

Alega que o juízo, ao verificar a ausência de enfrentamento dos argumentos de impugnação ao laudo, visou garantir a higidez e a completude da prova técnica, atendendo aos princípios da ampla defesa e da verdade material.

Argumenta, ainda, que a nova perícia foi determinada com o escopo de esclarecer dúvidas relevantes sobre a origem e legalidade dos lançamentos bancários impugnados, sendo, portanto, medida legítima e proporcional no contexto do processo.

Assevera que não se trata de decisão surpresa, pois o feito ainda se encontrava em fase de instrução, e a atuação do magistrado visou apenas a complementação da prova pericial, no intuito de assegurar maior segurança jurídica e evitar futuras nulidades. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 1024038-26.2018.8.11.0041, por meio da qual foi, de ofício, cassada decisão anterior que havia homologado laudo pericial contábil, com subsequente determinação de realização de nova perícia técnica e fixação de honorários periciais em R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados pela parte autora.

A decisão agravada se deu após o regular encerramento da instrução e da apresentação dos memoriais pelas partes, sendo a reabertura do feito justificada pela ausência de manifestação expressa sobre impugnação apresentada pela autora quanto ao último laudo pericial.

Em suas razões recursais (Id. 323480893), o agravante sustenta, em suma, que a decisão combatida ofende frontalmente os arts. 505 e 507 do CPC, uma vez que, após homologação expressa do laudo pericial contábil, sem insurgência recursal das partes, operou-se a preclusão judicial quanto à matéria técnico-probatória, vedando-se ao magistrado rediscutir de ofício ponto já definitivamente deliberado. Afirma que não houve fato novo ou erro material que justificasse a revisão da decisão homologatória, e que eventual omissão quanto à impugnação do laudo deveria ter sido arguida pela parte interessada, e não suprida de ofício pelo juízo, sob pena de violação à imparcialidade e ao devido processo legal.

Alega, ainda, que a nova decisão configura flagrante decisão-surpresa, proferida sem qualquer contraditório prévio, em afronta ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC. Sustenta, por fim, que o poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, não autoriza a reabertura da instrução processual sem provocação das partes e em desconformidade com a preclusão já operada.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte de interesse ao deslinde do pedido em análise:

“1. Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito cumulado com Indenização por Danos Morais proposta por INCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Após detida análise, verifico que a decisão lançada sob ID 188988650 homologou o laudo pericial. Contudo, não houve manifestação expressa acerca da impugnação apresentada pela parte autora, providência necessária para dirimir eventuais dúvidas remanescentes sobre o laudo.

3. Diante disso,
CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a realização de nova perícia
, a fim de atender aos critérios fixados por este Juízo.

4. NOMEIO como perito judicial NOCTUA PERITAS (CNPJ nº 50.526.982/0001-28), situada no Edifício Top-Coworking, localizado na Rua Vinte e quatro de outubro, nº 1649, Bairro Centro - Norte, Cuiabá – MT, CEP: 78020-400, 0, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br.

5. Como quesito deste juízo, deverá o perito judicial esclarecer:

.Se as cobranças realizadas sob as rubricas ACOT SERV, POUPANÇA, TRF ONLINE, EXTR FAX, CADASTRO, SAQ RECIBO, OUROCAP, EMPRÉSTIMO, BB GIRO, GIROFLEX, COBRANÇA, TAR GIRO, CR EMPRESA, SEGURO, BB CONSÓRC, ADIANT DEP, TAR CHEQUE, PG AUTO-AT e ARQ COBRAN correspondem a tarifas bancárias;

.Se tais cobranças foram autorizadas/contratadas pelo autor;

.Se as tarifas/encargos possuem previsão normativa junto ao Banco Central do Brasil quanto à sua legalidade;

.O valor total cobrado no período de 01/12/2010 a 17/02/2017, indicando ainda a existência de novos descontos até a data da presente decisão;

6. Quanto aos honorários periciais, ressalto que o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor” (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012).

7. Nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ, o valor máximo de honorários periciais para a especialidade de Ciências Econômicas/Contábeis corresponde a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Todavia, o §4º do art. 2º autoriza a majoração em até cinco vezes, desde que fundamentada.

8. Considerando a complexidade do trabalho técnico, o lapso temporal dos fatos e os esforços necessários para a apuração, mostra-se plausível a fixação de honorários em valor superior ao teto indicado.

9. Com efeito, a verba honorária deve remunerar adequadamente o trabalho do expert, proporcional ao grau de complexidade, tempo demandado e peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

10. Assim sendo, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem custeados pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

11. Intime-se perito nomeado, por meio eletrônico, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários fixados pelo Juízo, bem como em recebê-los ao final da demanda, consignando que o silêncio será presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 60 dias.

12. Caso haja escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.

13. Não havendo escusa, o perito deverá indicar data, horário e local para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

14. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.

15. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze dias), se manifestem sobre o resultado.

16. Intimem-se. Às providências”

Pois bem.

O ponto central do debate reside na validade da decisão que, de ofício, chamando o feito à ordem, voltando atrás em decisão anterior que havia homologado o laudo pericial contábil, bem como determinou a realização de nova perícia, sem provocação das partes e após decurso de prazo recursal.

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

De início, cumpre observar que foi proferida em
1°/04/2025
, nos autos originários a decisão Id. 188988650, a qual, homologou, de forma expressa e fundamentada, o laudo pericial contábil apresentado nos autos, após regular contraditório técnico, com manifestação da parte autora. Restou, ainda, expressamente consignado que as partes já haviam apresentado memoriais, e que, não havendo novos requerimentos ou insurgências, o feito deveria retornar concluso para sentença.

Veja-se o teor da referida decisão interlocutória:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, onde se encontra pendente de análise o laudo técnico apresentado pelo perito judicial.

2. De acordo com os pedidos formulados na exordial, o autor pugna pela condenação da instituição financeira requerida ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores ilegitimamente lançados a débito em sua conta corrente no período de 01.12.2010 a 17.02.2017 (sem prévio aviso e/ou comprovação de origem), sob as rubricas de PACOT SERV, POUPANÇA, TRF ONLINE, EXTR FAX, CADASTRO, SAQ RECIBO, OUROCAP, EMPRÉSTIMO, BB GIRO, GIROFLEX, COBRANÇA, TAR GIRO, CR EMPRESA, SEGURO, BB CONSÓRC, ADIANT DEP, TAR CHEQUE, PG AUTO-AT, TAR CHEQUE e ARQ COBRAN.

2. Recebida a ação, foi determinada a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui hpossuficiência em sua produção, determinando ao banco que exibisse os documentos/contratos que originaram os lançamentos mencionados na exordial.

3. O requerido apresentou contestação no id. 19316520, juntamente com extrato da conta corrente referente ao período de 01.05.2005 à 28.02.2019 (id. 19317358).

4. Por sua vez, o autor impugnou a contestação, nos termos do id. 20181572.

5. Em decisão proferida no id. 25339915, foi designada a perícia contábil para verificar a origem/legalidade de cada um dos lançamentos apontados pelo autor na exordial.

6. Com a petição sob id. 40083488 o banco apresentou alguns documentos anexos.

7. Inicialmente, o perito apresentou o laudo sob id. 44994418, todavia, no id. 45033608 fora determinado que o perito apresentasse um trabalho minucioso, de maneira a individualizar as cobranças nominadas. Na oportunidade, determinou a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, o que fora realizado conforme id. 49885487.

8. Novos documentos foram juntados pela instituição financeira no id. 47143908.

9. No id. 49251145 e id. 49284837, o perito apresentou novo laudo pericial, com manifestação da parte autora no id. 49885487, sem manifestação do requerido.

10. Intimado, o autor apresentou memorais conforme id. 51387275 e o requerido no id. 52456499.

11. No id. 74849043, fora convertido o julgamento em diligência, determinando a realização de nova perícia contábil, cujo laudo fora juntado no id. 132105251.

12. Com a manifestação das partes, o banco apresentou novos documentos (id. 158941420) e novo laudo pericial fora apresentado no id. 161634929.

13. O autor impugnou a perícia, nos termos da manifestação sob id. 163057545 e o banco manifestou concordância – id. 164021925.

14. Pois bem. Após a realização de duas perícias técnicas, entendo que o laudo pericial deve ser homologado, de acordo com os documentos anexados ao id. 161634929.

15. Ocorre que a perícia técnica, cujo cálculo é de alta complexidade, foi realizada dentro dos critérios estabelecidos na decisão exarada nos autos.

16. Ademais, é desnecessário debater cada ponto da impugnação. In casu, ao elaborar a perícia judicial o expert observou corretamente os comandos judiciais, tendo sido desenvolvida por profissional de confiança do juízo, que indicou, de maneira fundamentada, as razões pelas quais chegou à conclusão do laudo.

17. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial sob id. 161634933 – parte I e id. 161634930 – parte II.

18. Ante o exposto, decorrido prazo recursal, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes, considerando que as partes já apresentaram os memoriais.

19. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”

Constata-se, assim, que a decisão homologatória revestiu-se de plena eficácia, exaurindo a etapa instrutória.

Além disso, depreende-se do processado na origem que
não houve interposição de recurso ou suscitação de nulidade por qualquer das partes, nem mesmo tampouco foi suscitada qualquer omissão material que justificasse eventual juízo de retratação
.

Nessa perspectiva, incidem, com precisão, os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, que vedam a rediscussão de matéria já decidida no mesmo processo, salvo nos casos expressamente previstos em lei (erro material ou fato novo), o que, no caso concreto, não se verifica.

No caso, ao revogar decisão anteriormente proferida, sem base em qualquer provocação ou fato novo, o juízo de origem violou a segurança jurídica e a preclusão judicial, incorrendo em
error in procedendo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DECLARADA EXTINTA A MEDIDA CAUTELAR -
PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER QUESTÃO DECIDIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO
– COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - No presente caso resta evidente o equívoco da decisão recorrida que revolveu questão decidida, em claro confronto ao próprio comando anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do direito, sendo latente a ocorrência da preclusão pro judicato, a qual, está prevista no art. 505 do CPC.

II - Em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o primeiro comando exarado pelo magistrado singular, e, consequentemente, extinguir o cumprimento de sentença.”
(N.U 1027434-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Ademais, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada por ofensa ao contraditório substancial, isso porque a atuação de ofício no sentido de reabertura da instrução e a determinação de nova prova técnica foram determinadas de forma unilateral e abrupta, sem oportunizar às partes manifestação prévia, em nítido desrespeito ao princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC.

Nesta senda, sublinha-se que, mesmo quando a matéria seja cognoscível de ofício, como no caso da admissibilidade de prova técnica, impõe-se a prévia oitiva das partes, a fim de que possam influenciar o convencimento judicial.

De outra feita, igualmente descabe invocar o art. 370 do CPC como fundamento suficiente para a decisão agravada, isso porque embora o dispositivo autorize o juiz a determinar, de ofício, a produção de prova necessária à instrução do feito, tal prerrogativa não se sobrepõe aos limites impostos pelo contraditório, pela preclusão e pela estabilidade das decisões já exaradas, de modo que o poder instrutório judicial não pode redundar em arbítrio e servir de instrumento para alterar, sem justificativa legal, provimento regularmente proferido e estabilizado.

Digno de nota, ainda, que a decisão agravada impôs a realização de nova perícia com fixação de honorários em R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem custeados pela parte autora/recorrida, sem qualquer provocação.

Com efeito, tal imposição, além de indevidamente onerar a parte que sequer manifestou interesse na nova prova técnica, revela-se indevidamente fundamentada, à míngua de contraditório prévio e de avaliação concreta da necessidade e proporcionalidade da medida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Processo Civil. Agravo de Instrumento.
Decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Ausência de intimação prévia das partes. Desrespeito ao Contraditório e à Vedação a Decisão Surpresa.
Recurso Provido. I. Caso em exame 1. No caso, Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição do Precatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve violação ao contraditório e à Vedação a Decisão Surpresa na homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem a prévia intimação das partes. III. Razões de decidir
3. É lição comezinha que antes de homologar os cálculos deve o magistrado permitir às partes que se manifestem acerca dos valores apresentados, em respeito ao contraditório, insculpido no art. 5º, LIV, da CF/88, bem como em atenção à vedação a decisão surpresa, de acordo com os arts. 9º e 10 do CPC.
IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão proferida pelo Juízo a quo. ______________ Dispositivos citados relevantes: Art. 5º da CF/88 e arts. 9º e 10 do CPC.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06233750220248060000 Paramoti, Relator.: ELIZABETE SILVA PINHEIRO - PORTARIA 1550/2024, Data de Julgamento: 07/10/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. A homologação de laudo pericial sem prévia intimação da parte interessada para impugná-lo configura nulidade processual por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2. O artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil determina que as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, podendo seus assistentes técnicos apresentar pareceres.

3. O §2º do mesmo dispositivo legal prevê que, em caso de divergência sobre o laudo, o perito judicial deve ser intimado para prestar esclarecimentos antes da homologação da perícia, sob pena de nulidade.

4. A ausência de intimação do ente público para manifestação acerca do laudo pericial compromete a higidez do processo, configurando error in procedendo e ensejando a anulação da decisão homologatória.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a nulidade da homologação de cálculos quando não observada a possibilidade de manifestação da parte contrária, especialmente em demandas que envolvem apuração de defasagem salarial e conversão de Cruzeiro Real para URV, conforme a Lei nº 8.880/1994.”
(N.U 1025070-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Por fim, não há óbice ao conhecimento do presente agravo, na forma do art. 1.015 do CPC, diante da evidente urgência decorrente da determinação de nova instrução processual e da imposição de desembolso imediato de valor relevante, frisando-se que a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 988, autoriza a interposição de agravo em hipóteses como a dos autos, dada a inutilidade do eventual julgamento em apelação após o encerramento da instrução.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a reforma da decisão agravada nesta instância, com o restabelecimento da decisão homologatória anterior, não acarreta qualquer prejuízo processual ou material às partes envolvidas, sobretudo porque, em consulta ao feito originário, verificou-se que a nova perícia determinada de ofício pelo juízo não foi realizada, nem sequer houve a nomeação definitiva do
expert
judicial (o perito nomeado, conforme item 11 da decisão agravada, foi apenas intimado a se manifestar sobre a aceitação dos honorários e nomeação), não tendo havido, portanto, dispêndio de tempo, recursos ou o efetivo início de qualquer trabalho técnico que pudesse ser aproveitado ou que gerasse a necessidade de desfazimento de atos complexos.

Considerando os fundamentos expostos, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada,

restabelecendo a eficácia da decisão homologatória do laudo pericial proferida anteriormente, com o regular prosseguimento do feito, nos exatos termos em que se encontrava ao tempo do encerramento da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026